Tribunal: TJDFT
Processo: 0082008-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0082008-84.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FABIANA DA COSTA LIMA LOUREIRO, MARIA FERREIRA DE MOURA BANANAIRA, OSWALDO ELOY DE CARVALHO, VERA MOURA BANANEIRA DESPACHO Anote-se conforme requerido - id. 37620989 . Após, cumpra-se id 9352670. Intimem-se. Brasília, 14/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator